Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-17.2021.8.26.0337
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito de promover a demolição de imóveis no Município de Alumínio, construídos para habitação de funcionários da empresa ré, no bairro denominado "Vila Industrial". Negativa de demolição, ante a existência de procedimento administrativo de tombamento. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Municipalidade ré que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito de promover a demolição de imóveis no Município de Alumínio, construídos para habitação de funcionários da empresa ré, no bairro denominado "Vila Industrial". Negativa de demolição, ante a existência de procedimento administrativo de tombamento. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Municipalidade ré que não fez prova da existência de procedimento de tombamento relativamente aos imóveis discutidos nos autos. Ausência de demonstração da relevância histórica e cultural das edificações. Direito à demolição que até o presente momento não pode ser afastado. Sentença mantida. Recurso improvido.